Tribunal: STF
Processo: ARE 1436951
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. COMPETÊNCIA DA UNIÃO RESTRITA À EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS PARA A CRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NO SEU RESPECTIVO REGIME PRÓPRIO, NA QUAL TAMBÉM SE INCLUI A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DE SUAS ALÍQUOTAS. LEI ESTADUAL Nº 8.633/2005. CONSTITUCIONALIDADE. ALÍQUOTA DE 11% INCIDENTE APENAS SOBRE OS VALORES QUE ULTRAPASSAREM DO TETO DO RGPS. EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Nº 20/2020. VIGÊNCIA A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DE ACORDO COM A FAIXA DE RENDA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO CONFORME PRECONIZA A LEI ESTADUAL Nº 8.633/2005 ATÉ DEZEMBRO DE 2020. RECURSO INOMINADO DO IPERN CONHECIDO E DESPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.



    A Emenda Constitucional nº 103/2019, não conferiu à União competência privativa para regulamentar as aposentadorias e pensões de policiais e bombeiros militares, mas, tão somente, para editar "normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das policias militares e dos corpos de bombeiros militares" (CF, art. 22, XXI). Com isso, ao fixar o percentual das alíquotas da contribuição previdenciária dos militares inativos e seus pensionistas através da Lei Federal nº 13.954/2019, a União extrapola sua competência, já que o texto da Constituição Federal preserva a autonomia dos entes federados para dispor, concorrentemente, sobre Previdência Social (art. 24, XII, da CF). Como é notório, “no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais” (§1º, do art. 24, CF). Ainda, o art. 149, parágrafo 1° da Constituição Federal, assegura a competência de cada ente federativo para a criação de contribuições previdenciárias no seu respectivo regime próprio, na qual também se inclui a definição do percentual de suas alíquotas.



    Como inexiste dispositivo constitucional que expressamente determine como serão instituídas as contribuições previdenciárias dos policiais militares inativos e seus pensionistas, o art. 3º, caput, da Lei Estadual nº 8.633/2005, acha-se recepcionado pela Ementa Constitucional nº 103/2019. Assim, ao invés da incidência das alíquotas de 9,5%, apartir de 01/01/2020, e de 10,5%, a partir de 01/01/2021, sobre a totalidade dos proventos percebidos pelo militar da reserva e pensionistas, observar-se-á a alíquota de 11% prevista no regramento estadual, cuja incidência tem previsão de ocorrer, apenas, sobre os valores que ultrapassem o teto do Regime Geral de Previdência Social, até que novo regramento estadual estabeleça outros parâmetros de incidência da referida contribuição, em consonância com a nova redação do art. 149, §1º-A da Constituição Federal.



    A matéria ganhou novos contornos a partir da entrada em vigor da Emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Norte nº 20/2020, em 01 de janeiro de 2021, alterando as normas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do RN. Assim, por ter o ente estatal constitucionalmente legitimado editado novas normas para o seu RPPS, estabelecendo alíquotas progressivas de acordo com as faixas de renda; considerando que o RPPS/RN abrange os militares (art. 1º da Lei Estadual nº 8.633/2005); considerando, ainda, que as nova alíquotas se aplicam à contribuição social dos servidores inativos e dos pensionistas de quaisquer dos Poderes do Estado, a Emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Norte nº 20/2020, prevalece sobre a legislação estadual anteriormente aplicável à matéria (Lei Estadual nº 8.633/2005). Ressalte-se, no entanto, que a aplicação da Emenda Constitucional deve ser feita a partir de janeiro de 2021, quando teve início asua vigência. Até dezembro de 2020, deverá incidir a contribuição conforme preconiza a Lei Estadual nº 8.633/2005.



    Recurso inominado interposto pelo IPERN conhecido e desprovido nos termos do voto do relator.



    No extraordinário, interposto com fundamento nas letras a e d do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação dos arts. 22, XXI, § 4º, 42, §1º, da Constituição Federal.



    Aduz, ainda, que 



    “(...), se mostra imperioso que seja suprida a questão relevante para a presente controvérsia, qual seja, a aplicabilidade da decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1.338.750/SC, com Repercussão Geral (Tema 1177), para considerar válidos todos os recolhimentos efetuados a título de contribuição de militares sob o rito da Lei Federal nº 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023”.



    Por fim, requer que o recurso “seja conhecido e provido, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” e “d” da Constituição Federal, para reformar o acórdão recorrido, para que seja atestada a legalidade do desconto previdenciário em discussão.”



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.338.750, Relator o Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou o entendimento desta Suprema Corte no sentido de se “reconhecer que a Lei 13.954/2019, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, extravasou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer apenas normas gerais sobre o assunto, afigurando-se incompatível com o texto constitucional e reclamando a declaração incidental de sua inconstitucionalidade”. 



    O acórdão do referido julgado foi assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 27/10/21).



    Foi nesse sentido o entendimento firmado no julgamento da ACO nº 3.396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que a Corte reconheceu a inconstitucionalidade da definição, pela Lei nº 13.954/19, da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. Confira-se: 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares'. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24- C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor” (ACO nº 3.396, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/10/20).



    Entretanto, em 5/9/22, esta Corte, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), “conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (DJe de 13/9/22). 



    Dessa forma, é de rigor o provimento do presente recurso de modo a preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. 



    Importante observar que esse entendimento não ressalvou a coexistência de normativo estadual disciplinando a matéria de forma diversa, pelo que deve ser observado em sua inteireza. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte - IPERN, de modo a manter hígidos os recolhimentos efetuados até 1º de janeiro de 2023. Sem custas, tampouco honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente